Tribunal: TJBA
Processo: 8016671-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016671-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENIRA TEREZINHA CAMPOS e outros (7)

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
ROBERTA SILVA SAMPAIO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. MUNICÍPIO DE
LUIS EDUARDO MAGALHÃES
.
IMPETRANTE APOSENTADA PELO RGPS. LEI LOCAL PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MUDANÇA IMPLEMENTADA COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. INCLUSÃO DO PARÁGRAFO 14 AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1150 DO STF.
DISTINGUISHING
DO TEMA 606 DO STF. HIPÓTESE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. EXONERAÇÃO OCORRE MESMO EM APOSENTADORIAS OCORRIDAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DECORRE DA LEI. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 1150 DO STF. SERVIDOR NÃO PODE MANTER-SE NO CARGO OU A ELE SER REINTEGRADO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJ/BA. DENEGADA A SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA